Tribunal: TJES
Processo: 5000011-22.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-22.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: STANLEY BONFA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Hewlett-Packard Brasil LTDA em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais aflorada por Stanley Bonfa.

Alega o autor, ora recorrido, que adquiriu um “computador HP All In One EliteOne 800” com a requerida, ora recorrente, sendo que, ainda na garantia, o produto apresentou defeito. Ocorre que, após visita técnica da recorrente, o produto não foi consertado dentro do prazo de trinta dias estabelecido no artigo 18 do CDC, nesse sentido pugna pela substituição do produto e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante reconheceu a existência do vício no produto e a incapacidade da fornecedora de reparar o mesmo no prazo de trinta dias conforme estabelecido pelo art. 18 do CDC, motivo pelo qual ratificou a decisão liminar que inicialmente condenou a recorrente a substituir o produto, mas por impossibilidade fática, foi convertida em reparação material, além da condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recorrente, por sua vez, alega que não há nos autos elementos caracterizadores do dano moral motivo pelo qual não tem o dever de indenizar a recorrida. Ademais, por oportuno, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos respondem pelos vícios que os tornem impróprios para consumo ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor valer-se do previsto em seu § 1º no caso de não resolução do problema:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

In casu, restou incontroverso que o recorrente submeteu a mercadoria comprada para a assistência técnica, não tendo sido sanado o vício no prazo legal. Acrescento que tal capítulo da sentença, referente a reparação material pelo vício, não foi objeto de recurso inominado, restando como ponto controvertido apenas a caracterização dos danos morais e o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Em casos como o ora analisado, nos quais o dano moral não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido.

De fato a parte recorrida efetuou a compra do computador que apresentou defeitos e, por conta disso, passou por alguns aborrecimentos, pois teve que receber visita técnica para reparar o produto, sem sucesso, e ficou privado do uso do equipamento por certo período, sendo a obrigação convertida em devolução do valor pago apenas em decisão judicial, ID 218105.

O dano moral, segundo alegação deduzida na exordial, decorreria do fato de que o demandante estaria realizando um curso de pós-graduação a distância, razão pela qual o computador danificado seria absolutamente essencial para esta atividade.

Contudo, o demandante sequer comprovou sua matrícula no citado curso, nem demonstrou de outra forma o abalo moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.